Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar R$ 149,00 à parte autora. Em seu recurso, alega que a recusa da recorrida em trocar o produto enseja danos morais e que o tratamento dispensado a ela lhe causou abalo psicológico.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão devolvida à análise recursal restringe-se ao cabimento da indenização por dano extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso, a autora narra que comprou, no dia 10/05/2024, uma escova de cabelo rotativo, na loja ré, mas logo no primeiro uso o produto apresentou defeito. Relata que a loja trocou o produto, que também apresentou defeito no primeiro uso, mas não foi realizada a troca pela loja. Entende a recorrente que além da ausência da troca do aparelho, o tratamento dispensado à recorrente enseja danos morais.
6. Os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua psique. Na espécie, não há situação que caracteriza a ocorrência de dano moral indenizável, resolvendo-se a controvérsia mediante recomposição patrimonial. Frise-se que o vídeo de ID 66142892, referente ao atendimento do gerente da loja requerida, não demonstra tratamento vexatório, capaz de causar humilhação ou qualquer outro sentimento negativo, além daqueles decorrentes do aborrecimento cotidiano.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.